Tribunal: STF
Processo: ARE 1469085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso posto em julgamento. No mérito, verifico que o recurso deve ser PROVIDO e a sentença REFORMADA.



    Decerto que o usufruto é o direito conferido a alguém, durante certo tempo, de gozar ou fruir de um bem cuja propriedade pertence a outrem e a mera extinção desse usufruto, em razão de renúncia da usufrutuária, na forma do art. 1.410, inciso I do CC, não constitui fato gerador a justificar a exigibilidade de incidência do ITD, pois a propriedade nunca saiu da esfera do nu proprietário. Enunciado nº 07, do Conselho da Magistratura concernente ao Registro Público, de 21/11/2013.



    A extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário não é fato gerador da cobrança do ITD, sob pena de incorrer em bitributação, vez que a doação do imóvel constitui fato gerador do imposto de transmissão inter vivos. Nesse sentido:



    “0403784-34.2008.8.19.0001 ' APELACAO 1ª Ementa DES. JORGE LUIZ HABIB - Julgamento: 18/05/2012 - DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA A USUFRUTO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E POR DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITD. BITRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. Precedentes do TJRJ.RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.”



    Deve observar-se, que a Lei estadual no 3.515, de 2000, que alterou a LEI Nº 1.427, de 13 de fevereiro de 1989 e o Estado cobrava o ITD sobre o valor integral do imóvel doado com reserva de usufruto, passou a prever, em seu artigo 11, que, nas doações com reserva de usufruto, se operava o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do imposto no ato de instituição, referente à nua propriedade, e a outra metade, seria exigida quando da extinção do referido direito real, in verbis:



    “Art. 11 - Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é: I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 50% (cinquenta por cento) do valor do bem;(...)”,



    Em 28/12/2015, a referida legislação foi revogada pela Lei estadual n° 7.174/15, que voltou a estabelecer o pagamento integral do ITCMD no ato da doação, com textual previsão, no inciso III, do artigo 7°, no sentido da não incidência do tributo no momento da extinção do usufruto.



    Por outro lado, o art. 42 da supracitada lei ressalva quanto aos fatos geradores ocorridos antes de sua vigência, assentando a obrigatoriedade do recolhimento da parcela complementar do imposto por ocasião da extinção do usufruto, como segue:



    “Art. 42. Por ocasião da extinção de direito real reservado pelo transmitente quando da transmissão da titularidade do bem, realizada anteriormente à produção de efeitos deste artigo, deverá ser paga a segunda parcela do imposto, em complemento à primeira parcela de 50% (cinquenta por cento), recolhida no momento da ocorrência do fato gerador)”



    Ocorre que o aludido artigo que mantinha o pagamento de complementação do imposto foi declarado inconstitucional pelo E. Órgão Especial, aos 10/06/2019, ao julgar parcialmente procedente o pedido veiculado em autos da ação de Representação por Inconstitucionalidade distribuída sob o nº. 0008135- 40.2016.8.19.0000. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “Representação por inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 7.174/2015 que dispõe sobre 'imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITD), de competência do Estado do Rio de Janeiro'. Representante que alega a inconstitucionalidade dos artigos 5º, inciso II, alíneas b e c ; artigo 12 ; artigo 23 ; artigo 24, inciso I, alíneas b, d, e e inciso III e artigo 42 da Lei Estadual nº 7.174/2015. Representante que indicou expressamente dispositivos da Constituição Estadual são os parâmetros por ele invocados para arguição de inconstitucionalidade, o que atende o requisito processual de fundamentação nas ações de controle concentrado e evidencia a competência deste Tribunal de Justiça. (...) Havendo efetiva transmissão de propriedade na doação, no fideicomisso e na enfiteuse, está presente o fato gerador de ITD, sendo assim, constitucional o disposto nas alíneas b, d, e do inciso I do artigo 24 da Lei Estadual nº 7.174/2015. Direitos reais que têm a natureza de ônus os quais, quando de sua extinção, não ensejam o fato gerador do ITD, sendo, assim, inconstitucionais o artigo 24, inciso III e o artigo 42 da Lei Estadual nº 7.174/2015. Inconstitucionalidade que deve ser declarada quanto à expressão 'Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) constante no artigo 23, bem como quanto aos artigos 24, inciso III e 42, todos da Lei Estadual nº 7.174/2015. Procedência parcial do pedido”.



    Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO para REFORMAR a sentença proferida e declarar a inexigibilidade do crédito tributário incidente sobre a extinção do usufruto relativo o imóvel descrito na inicial, e condenar o réu a restituir os montantes pagos indevidamente pela autora



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente